Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-06.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude. Golpe do falso atendente. Ausência de cautela da consumidora. Ausência de evidência de participação da empresa requerida nos fatos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e condenando-a ao pagamento da metade da importância pleiteada.
2. A autora relata que recebeu, via WhatsApp, mensagem com oferta de empréstimo por suposto representante da ré. Seguiu as instruções recebidas, instalou aplicativo indicado, realizou teste de transferência (envio de R$ 0,01 da conta do Banco Neon para a conta do Banco Bradesco – ambas de titularidade da autora) e, em seguida, a tela de seu aparelho celular ficou completamente escura e com a mensagem “Aguarde Supersim”. O suposto atendente ainda teria solicitado à autora que ela confirmasse, por 3 vezes, a realização de transações via PIX, ocorrendo a transferência de R$ 3.990,00 de sua conta bancária no Banco Neon para conta de terceiro desconhecido. A recorrente, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e inexistência de falha na prestação de serviços.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa requerida.
III. Razões de decidir
4. O exame da legitimidade da parte requerida é, de início, aferido à luz das afirmações deduzidas na inicial. Entretanto, encerrada a instrução processual, avança-se à análise do contexto global da controvérsia, apurando-se a responsabilidade pelos fatos, para afirmá-la ou excluí-la.
5. Da análise das provas carreadas aos autos, verifica-se a realização de transferência via PIX no valor de R$ 3.990,00, efetuada da conta de titularidade da autora na instituição NEON PAGAMENTOS para conta de terceiro junto à PAGSEGURO INTERNET IP S.A (ID 77465136). Consta o registro de conversa mantida via WhatsApp entre a autora e o indivíduo que se apresentou como representante da ré (ID 77465138), na qual foram solicitados diversos dados pessoais, documentos e fotos, além do envio de link para instalação de aplicativo que, supostamente, seria da instituição ré, sob a justificativa de análise e concessão de empréstimo.
6. Nota-se que a autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social, que viabilizou o acesso indevido à conta da consumidora junto à instituição NEON PAGAMENTOS.
7. A conduta da parte autora foi determinante para que houvesse a fraude, pois não demonstrou ter utilizado o número oficial do canal de atendimento da parte requerida; informou os seus dados pessoais solicitados; baixou o aplicativo por meio do link indicado pelo fraudador; e seguiu todas as suas orientações, sem a devida cautela.
8. Não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à ré, pois não se constatou vínculo entre as partes ou qualquer envolvimento seu no caso: (i) embora o fraudador tenha utilizado imagem de perfil com aparência de representante da ré, não há prova de que o número utilizado integrava os canais oficiais da instituição; (ii) a conta bancária de origem da transferência era de titularidade da autora junto à NEON PAGAMENTOS, enquanto a conta de destino estava vinculada à PAGSEGURO INTERNET IP S.A; (iii) não foi firmado o contrato de empréstimo mencionado; e (iv) não há comprovação de que o aplicativo indicado e instalado pela vítima correspondia ao aplicativo oficial da ré.
9. Não há comprovação de que a ré tenha contribuído para a fraude, ainda que por omissão. Assim, torna-se evidente que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora, o que afasta a responsabilidade da recorrente.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido
Para reformar a sentença, afastar a responsabilidade da recorrente e julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.